Tribunal: TJES
Processo: 5014714-96.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cirurgia; Consulta
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014714-96.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA FERNANDES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Ação ajuizada por Ana Paula Fernandes em face do Estado do ESpírito Santo e do Município da Serra, por meio da qual pugnou pelo “fornecimento de consulta em cirurgia ginecológica e consulta com médico especialista em urologia, bem como todo o tratamento necessário para solucionar o problema de saúde apresentado” (sic).

Sustenta que possui quadro de “endometriose em cicatriz cutânea (CID 10 - N806) com evolução progressiva e crescente de sintomatologia, assim como quadro de calculose do rim e do uréter (CID 10 - N 20)” (sic, ID 9677811).

Aduz que formulou requerimento administrativo em 10 de maio de 2021 na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Parque Residencial Laranjeiras – Serra/ES, mas que até a data do ajuizamento da presente demanda, a consulta requerida na Inicial não havia sido disponibilizada.

Em sede de sentença (ID 4939730) foi julgado procedente em parte o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“EM FACE DO EXPOSTO: I – No tocante ao pedido de fornecimento de “tratamento necessário para solucionar o problema de saúde apresentado” (sic), JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso X do Novo Código de Processo Civil. II – Ratifico a Decisão proferida liminarmente no ID10850950 e JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE SERRA a providenciarem o agendamento de consultas com MÉDICO CIRURGIÃO GINECOLOGISTA e MÉDICO UROLOGISTA para a demandante ANA PAULA FERNANDES, e, via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar os requeridos em honorários de sucumbência nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4339732), almejando que a sentença fosse reformada, sendo julgada inteiramente procedente.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4939740). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando os autos, entendo que deve prosperar parcialmente o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, verifico que restou demonstrada a necessidade da requerente ser avaliada por médico cirurgião ginecologista e médico urologista, uma vez que, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos (ID 9677819), a requerente se encontra com “queixa de dor tipo cólica renal intermitente” (sic), tendo sido diagnosticada com “calculose do rim e do ureter - CID 10 N20” (sic).

Por fim, ressalta-se que, como bem asseverado pelo Núcleo de Assessoramento Técnico do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (NAT), em razão do incômodo causado, tanto pela endometriose, quanto pela litíase renal, é de suma importância que a Secretaria de Estado da Saúde, de acordo com o princípio da razoabilidade, defina uma data para a realização das consultas necessárias, em Instituição credenciada ao Sistema Único de Saúde (SUS) que efetue procedimentos cirúrgicos nas especialidades referentes ao tratamento da Requerente, quais sejam, médico especialista em cirurgia ginecológica e médico especialista em urologia. Motivo pelo qual, entendo ser necessária a procedência da ação quanto a realização dos procedimentos, pois estes são necessários para o tratamento da doença da requerente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
CONCEDO-LHE PROVIMENTO para determinar a continuidade do tratamento médico da requerente
. Sem condenação em custas e honorários em virtude do privimento recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)